Tribunal: TJES
Processo: 0000827-59.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000827-59.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORZANA PAES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000827-59.2018.8.08.0041

RECORRENTE:

ORZANA PAES DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7919786. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7919786) bem como está assistido por Procurador Estadual desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7919786), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5557390), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, na forma do artigo 487,I,do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.
”

Trata-se de ação de cobrança, sob argumento que a recorrente foi contratada como temporária para trabalhar como Auxiliar de Professor nos períodos correspondentes a 08/04/2015 a 31/01/2017 e posteriormente de 06/02/2017 a 15/05/2018, mas tais contratos seriam nulos, pois trabalhou por longo período, razão pela qual requereu a nulidade dos contratos dos períodos referentes a 30/04/2015 a 31/12/2017 e pagamento do FGTS correspondente, corrigidos monetariamente, com base no IPCA-E e juros de mora desde a citação.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que as reiteradas renovações demonstram que as contratações se estenderam por longo período.

Pois bem. O caso em questão suscita pedido da recorrente de reforma da decisão de piso, que entendeu não serem os contratos nulos, pois não foram contínuos e ininterruptos, e a condenação do Município de Presidente Kennedy ao recolhimento do FGTS do período laborado em designação temporária, ao passo que, em sede de contrarrazões o Recorrido confirma a legalidade dos contratos.

Inicialmente, importa considerar que às
pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública se aplica o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da ação. Dito isso, a pretensão da autora não tem nenhuma parcela fulminada pela prescrição, dado que o ajuizamento da ação ocorreu em 25 de junho de 2018, e a parte requer a nulidade dos contratos e pagamento de FGTS de períodos posteriores a 30 de abril de 2015.

Com efeito, entendo que razão assiste ao recorrente, no que tange ao direito do pagamento do FGTS pela prestação dos serviços pela recorrente. Entendo que a nulidade do contrato de trabalho exercida pelas partes é medida que se impõe, em razão da sua prorrogação ilegal, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pela autora, ora recorrente, pelo período trabalhado.

Insta frisar que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “
a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração
” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de Auxiliar de Professor desempenhada pela parte autora e pelo prazo anotado nos autos. Destaco ainda a orientação firmada pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

No caso em tela, considerando apenas o período imprescrito, a recorrente foi contratado para o desempenho da função de Auxiliar de Professor, no período de 08/04/2015 a 31/01/2017.

Logo após, iniciou vínculo nos mesmos moldes, ou seja, a autora voltou a firmar contrato temporário para a função de Auxiliar de Professor em 06/02/2017 até 15/05/2018.

Assim, vê-se que houve repetidas e sucessivas contratações temporárias em regime de contratação temporária, situação que foge aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade do contrato temporário e sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal.

Ora, se há necessidade de um servidor para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário.

Com efeito, ressalta-se novamente que o contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o espoco de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, contudo, no caso em comento, os contratos objeto de lide não devem ser examinados com a referida ótica, haja vista que não se faz presente os requisitos constitucionais da temporariedade e excepcionalidade, dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CRFB/88.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Ressalto que o entendimento pacificado pela Suprema Corte é no sentido de que declarado nulo o contrato temporário, o servidor faz jus ao FGTS, consoante Tema 916 da Repercussão Geral. Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - ARE: 1383377 AC, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022) (grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato temporário declarado nulo. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2.

O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/16  Tema 916.
4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1111120 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018) (STF - AgR RE: 1111120 MG - MINAS GERAIS 3068062-44.2014.8.13.0024, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-257 03-12-2018) (grifo nosso)

Nesse sentido,
a sentença deve ser reformada
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral condenando o recorrido ao
pagamento em favor da recorrente a quantia do FGTS referente ao período trabalhado em designação temporária de
30/04/2015 a 31/12/2017
, conforme pedido inicial, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos.
As verbas deverão ser corrigidas monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Destaco que, conforme o art. 15, da Lei nº 8.036/1990, o FGTS é calculado sobre o salário-base, acrescido, exclusivamente, das verbas de natureza remuneratória. Assim, não se inserem, nestes cálculos, as verbas de natureza indenizatória.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU

PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrido, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ao pagamento em favor da recorrente ORZANA PAES DA SILVA do FGTS referente ao período de
30/04/2015 a 31/12/2017
, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos,
trabalhado em designação temporária, corrigidos monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021: “
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)